Tribunal: TJSP
Processo: 2007444-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUSD e TUST – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Insurgência – Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte contrária dentro do prazo concedido – Inércia que impõe o não conhecimento do recurso – Julgamento nos termos do artigo 932, III do novo Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007444-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante LENITA
ZUNTINI SCHIAVANO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007444-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11133
2
VOTO No 11133
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007444-55.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: LENITA ZUNTINI SCHIAVANO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUSD e TUST

Indeferimento da tutela provisória de urgência Insurgência
Agravante
que,
embora
intimada,
não
comprovou
o
recolhimento das custas para a intimação da parte contrária
dentro do prazo concedido
Inércia que impõe o não
conhecimento do recurso Julgamento nos termos do artigo
932, III do novo Código de Processo Civil RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação de procedimento comum no 1065825-45.2019.8.26.0053, indeferiu a
tutela provisória de urgência voltada a “que o réu se abstenha de cobrar o ICMS sobre
TUSD, TUST e demais componentes da fatura de energia elétrica”, determinando, ainda, a
suspensão do feito de origem até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Narra a agravante, em síntese, que é consumidora de energia
elétrica, e alega que a Fazenda Estadual vem exigindo o ICMS sobre a Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição TUSD e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST de
forma irregular. Sustenta que a base de cálculo do ICMS deve limitar-se à parcela de
energia elétrica consumida, e informa que a jurisprudência da Corte Paulista e do Superior
Tribunal de Justiça - STJ é consolidada no sentido de que é indevida a inclusão da TUST e
da TUSD na base de cálculo do ICMS.
Requereu a antecipação da tutela recursal para a suspensão da
exigibilidade do ICMS sobre a demanda de potência contratada e sobre a TUSD e TUST,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls. 16/24).
À fl. 29, despachou-se o seguinte:
[...] nos termos do artigo 1.017, § 3o, c. c. artigo 932,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
concedo à parte agravante o prazo de 05 (cinco) dias para o
recolhimento das custas para intimação da parte contrária,
sob pena de não conhecimento do recurso.
À fl. 31, certificou-se o decurso do prazo legal sem a
comprovação do recolhimento das custas para a intimação da parte contrária.
Às fls. 33/36, a agravante juntou comprovante de
recolhimento das referidas custas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007444-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11133
3
Este recurso não vence o juízo de admissibilidade.
Com efeito, não houve o recolhimento das custas para a
intimação da parte contrária dentro do prazo concedido de 05 dias úteis, conforme se
pode constatar pelas movimentações processuais, apesar de a agravante ter sido
especificamente intimada para isso, não sendo ela beneficiária da gratuidade da justiça.
Assim, este recurso não deve ser conhecido nos termos do
artigo 932, III, do CPC.
Não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária

Indeferimento do efeito suspensivo - Agravante que, embora
intimado, não comprovou o recolhimento das custas para a
intimação da parte contrária Inércia que impõe o não
conhecimento do agravo Julgamento nos termos do artigo
932, III do novo Código de Processo Civil Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2201295-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
06/02/2019).
Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido liminar
Agravante que, embora
intimada, não providenciou o recolhimento de valor para
intimação do agravado Desídia da agravante que impõe o
não conhecimento do agravo de instrumento Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010143-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro:
14/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Indeferimento de medida liminar Deserção configurada
Recorrente
devidamente
intimada
que
deixou
de
complementar as custas devidas para fins de intimação da
parte contrária dentro do prazo legal Art. 1.007, § 2o, do
novo CPC Precedentes Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2005381-91.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro:
13/02/2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007444-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11133
4
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator